Tribunal: TJMT
Processo: 1016316-67.2020.8.11.0041
Relator(a): MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA
Órgão julgador: MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-12-11
Data de publicação: 2026-01-22

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1016316-67.2020.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[ICMS/Importação, Anulação de Débito Fiscal, Apreensão]
Relator:
Des(a).
MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, DES(A). DEOSDETE CRUZ JUNIOR, DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO]

Parte(s):

[ABC-INDUSTRIA E COMERCIO S/A-ABC-INCO - CNPJ: 17.835.042/0001-45 (APELANTE), DANILO DE ANDRADE FERNANDES - CPF: 059.638.166-29 (ADVOGADO), THIARA ALVES GONCALVES MENDONCA - CPF: 054.547.856-10 (ADVOGADO), GABRIELA DE LIMA SOUZA TORQUETO - CPF: 092.121.966-08 (ADVOGADO), LARISSA CARDOSO SILVA - CPF: 084.903.966-55 (ADVOGADO), JOAO SEVERINO DE FREITAS FILHO - CPF: 095.492.626-93 (ADVOGADO), THIAGO FRANCELINO - CPF: 016.257.986-10 (ADVOGADO), VICENTE DE PAULO RESENDE TEIXEIRA JUNIOR - CPF: 087.542.126-18 (ADVOGADO), JORGE VINICIUS SALATINO DE SOUZA - CPF: 012.425.846-84 (ADVOGADO), MATO GROSSO GOVERNO DO ESTADO - CNPJ: 03.507.415/0032-40 (APELADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVERAM PARCIALMENTE O RECURSO. PARTICIPARAM DO JULGAMENTO O EXCELENTÍSSIMO SR. DES. RELATOR MÁRIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA,1ª VOGAL, EXMA. SRA. DESA. MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO E 2º VOGAL, EXMO. SR. DES. DEOSDETE CRUZ JÚNIOR.

E M E N T A

EMENTA:
DIREITO TRIBUTÁRIO. AÇÃO ANULATÓRIA DE DÉBITO FISCAL. ICMS. INIDONEIDADE DE DOCUMENTOS FISCAIS. I AUTUAÇÃO FISCAL POR INIDONEIDADE DE NOTA FISCAL. LANÇAMENTO DE
ICMS E MULTA. LICITUDE
. MULTA PUNITIVA. CARÁTER CONFISCATÓRIO. LIMITAÇÃO AO VALOR DO IMPOSTO.
RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. Caso em exame

1. Recurso de apelação interposto por ABC Indústria e Comércio S/A – ABC INCO contra sentença que julgou improcedente ação anulatória de débito fiscal, mantendo a validade dos Termos de Apreensão e Depósito (TADs) nº 11262710 e 11262712, lavrados por suposta inidoneidade de documentos fiscais utilizados no transporte de mercadorias supostamente destinadas à exportação.

II. Questão em discussão

2. Discute-se:
(i)
a legalidade da autuação fiscal decorrente de inidoneidade documental;
(ii)
a possibilidade de reconhecimento da imunidade tributária nas operações; e
(iii)
o caráter confiscatório da multa de 50% sobre o valor da operação.

III. Razões de decidir

3. Constatada divergência entre o local de origem da mercadoria e o remetente indicado nas notas fiscais, configurando inidoneidade documental nos termos dos arts. 35-A e 35-B da Lei Estadual nº 7.098/98.
4. A imunidade prevista no art. 155, §2º, X, “a”, da CF, e art. 3º, II, da LC nº 87/96, exige o cumprimento das obrigações acessórias; a inidoneidade dos documentos fiscais impede o reconhecimento do benefício.

5. Todavia, a multa de 50% sobre o valor da operação revela-se excessiva e com efeito confiscatório, devendo ser limitada a 100% do valor do imposto, conforme orientação do STF no Tema 863 da repercussão geral (RE 736090).

6. Reconhecida a sucumbência recíproca, impõe-se a distribuição proporcional dos honorários advocatícios.

IV. Dispositivo e tese

8. Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento:

"
1
. A inidoneidade de documento fiscal, por divergência entre o remetente e o local de origem da mercadoria, impede o reconhecimento da imunidade tributária nas operações de exportação.
2
. A multa punitiva deve ser limitada a 100% do valor do imposto, sob pena de violação ao princípio constitucional da vedação ao confisco.”

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, arts. 150, IV, e 155, §2º, X, “a”; LC nº 87/1996, art. 3º, II; Lei Estadual nº 7.098/1998, arts. 5º, §4º, 35-A e 35-B.

Jurisprudência relevante citada:
STF, RE 736090 (Tema 863, repercussão geral), Rel. Min. Dias Toffoli, Pleno, j. 11.02.2015.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação interposto por
ABC INDÚSTRIA E COMÉRCIO SA - ABC INCO
contra sentença proferida pelo Juízo da 5ª Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá-MT, que julgou improcedentes os pedidos formulados na ação anulatória de débito fiscal ajuizada em face do ESTADO DE MATO GROSSO, que visava a declaração de nulidade dos créditos tributários lançados por meio dos TAD ́s 11262710 e 11262712 e, por conseguinte, condenou a recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários sucumbenciais fixados em 10% sobre o valor atualizado da causa (CPC, art. 85, § 3º, I).

Aduz que, teve lavrado contra si os
Termos de Apreensão e Depósito (TADs) nº 11262710 e 11262712, onde foi lançado ICMS e multa ao fundamento que os documentos fiscais apresentados seriam inidôneos, pelo fato da origem real dos produtos possuírem endereços distintos do constante na nota fiscal emitida.

Sustenta que, o auditor fiscal, após analisar os documentos apresentados, concluiu que a mercadoria tinha origem divergente do local indicado como remetente na documentação fiscal, pois os DANFEs teriam sido emitidos pela Apelante, com sede em Alto Agraguaia-MT, constava como remetente ela mesma, mas a mercadoria teria carregada na sede da Fiagril Ltda. de Sorriso/MT e estava trafegando em sentido ao município da recorrente.

Argumenta que, os documentos fiscais seriam idôneos, pois constava nos dados adicionais que o carregamento teria ocorrido na sede da Fiagril Ltda. de Sorriso/MT.

Assegurar que, as provas apresentadas nos autos demonstram a efetiva exportação das mercadorias, o que atrairia a imunidade tributária prevista no art. 155, §2º, X, "a", da Constituição Federal.

Assevera que, a multa de 50% sobre o valor da operação possui caráter confiscatório, motivo pelo qual deve ser afastada ou reduzida.

Pontua que, a deve ser aplicada ao caso a Súmula 323 do STF, por entender que houve restrição ao livre exercício de atividade econômica como meio coercitivo para cobrança de tributo.

Afirma que, diante dessas circunstâncias, os TAD ́s nº 11262710 e 11262712 devem ser anulados.

Com base nestes fundamentos, pugna pelo provimento do recurso, para declara a nulidade dos
TAD ́s nº 11262710 e 11262712
. Subsidiariamente, requere que seja declarada a imunidade do ICMS e/ou a ilegalidade da multa.

Contrarrazões pelo desprovimento.

Sem parecer da Procuradoria Geral de Justiça.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Conforme relatado, trata-se de recurso de apelação interposto por

ABC INDÚSTRIA E COMÉRCIO SA - ABC INCO
contra sentença proferida pelo Juízo da 5ª Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá-MT, que julgou improcedentes os pedidos formulados na ação anulatória de débito fiscal ajuizada em face do
ESTADO DE MATO GROSSO
, que visava a declaração de nulidade dos créditos tributários lançados por meio dos TAD ́s 11262710 e 11262712 e, por conseguinte, condenou a recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários sucumbenciais fixados em 10% sobre o valor atualizado da causa (CPC, art. 85, § 3º, I).

Sustenta em síntese a recorrente que a ilegalidade da autuação pelos seguintes fundamentos:
a)
os TAD ́s foi lavrado em razão de suposta inidoneidade de documentação fiscal oriundo de suposta divergência do local da origem do produto;
b)
não há ilegalidade nos documentos fiscais, pois constou nos dados adicionais da Nota Fiscal que embora o documento fiscal teria sido emitido pela recorrente, com sede em Alto Araguaia-MT, as mercadorias teriam sido carregadas na empresa Fiagril Ltda. com estabelecimento em Sorriso/MT;
c)
ser ilegal os lançamentos de ICMS, pois a operação de trata de remessa de mercadoria adquirida de terceiro p/ formação de lote de exportação, a qual é acobertada pela imunidade tributária;
d)
foi apresentado provas nos autos de que as mercadorias foram de fatios exportadas, o que fortifica a aplicação da imunidade;
e)
ilegalidade e confiscatoriedade da multa.

A controvérsia central do presente recurso consiste em verificar a legalidade dos Termos de Apreensão e Depósito (TADs) nº 11262710 e 11262712, lavrados em face da Apelante por suposta inidoneidade dos documentos fiscais que acompanhavam o transporte de milho em grãos.

Com essas considerações passo a análise das insurgências recursais.

Da autuação

Conforme se depreende dos autos, a Apelante
ABC INDÚSTRIA E COMÉRCIO SA - ABC INCO
, com sede em Alto Araguaia-MT, emitiu os DANFEs nº 10492 e 10494 para acobertar o transporte de milho em grãos adquirido da empresa Fiagril Ltda. situada em Sorriso-MT, com a finalidade de formação de lote para posterior exportação.

Consta nas Referidas Notas os seguintes dados relativos aos remetentes e destinatários:

“Emitente:
ABC INDÚSTRIA E COMÉRCIO SA - ABC INCO

Endereço: Rodovia BR 364, SN, KM 7, Distrito Industrial, 78780-000, Aklto Araguaia-MT

Natureza da Operação: Remessa de Mercadoria Adq. Terc. p/ Formação de Lote - Milho

Destinatário:
ABC INDÚSTRIA E COMÉRCIO SA - ABC INCO

Endereço: Rodovia BR 364, SN, KM 7, Distrito Industrial, 78780-000, Aklto Araguaia-MT”
(Id. 315435865 – pág. 2 e Id. 315435866 – pág. 2)

A fiscalização estadual, ao abordar os veículos que que trafegavam de Sorriso-MT sentido Alto Araguaia-MT, constatou que, embora os documentos fiscais apresentados indicassem como remetente e destinatário a própria Apelante, o carregamento foi realizado nas dependências da Fiagril Ltda., em Sorriso/MT, o que, no entendimento do Fisco, configuraria inidoneidade documental.

Analisando detidamente os documentos juntados aos autos, verifico que, de fato, há divergência entre o local de origem da mercadoria indicado nos documentos fiscais e o local efetivo de carregamento.

Com efeito, a operação constante na Nota Fiscal não reflete à realidade da operação, configurando, dessa forma a inidoneidade dos documentos fiscais apresentados ao Fisco Estadual, conforme preveem os artigos 35-A, parágrafo único, e 35-B, incisos “I” e “ii”, da Lei 7.098/98, como transcrevo:

“
Art. 35-A
As mercadorias e serviços, em qualquer hipótese, deverão estar sempre acompanhadas de documentos fiscais idôneos.

Parágrafo único.
Para os efeitos desta lei, consideram-se em situação fiscal irregular as mercadorias ou serviços desacompanhados de documentos fiscais exigidos ou acompanhados de documentação fiscal inidônea
.

Art. 35-B
Considera-se inidôneo, para todos os efeitos fiscais, o documento que:
(Acrescentado pela Lei
7.364/00
)

I -
não seja o regularmente exigido para a respectiva operação ou prestação
;

II - não contenha as indicações necessárias à perfeita identificação da operação ou da prestação, ensejando a falta do pagamento do imposto devido na mesma
;
[...]”.

No mesmo sentido são os artigos 24, 351 e 354 do RICMS/MT, como cito:

“
Art. 24 Observados a forma, condições e prazos fixados neste regulamento e demais atos da legislação tributária, são obrigações do contribuinte: (cf. art. 17 da Lei n° 7.098/98 – redação retificada – DOE de 05.01.99)

[...]

XIV – ressalvada expressa disposição em contrário prevista na legislação tributária,
apresentar, em todas as Unidades Operativas de Fiscalização/Postos Fiscais por onde transitar a mercadoria, a documentação fiscal respectiva
, para aposição do carimbo e visto do servidor competente, ou, quando for o caso, para retenção de uma de suas vias;

[...]

Art. 351
As mercadorias e serviços, em qualquer hipótese, deverão estar sempre acompanhados de documentos fiscais idôneos
.
(cf. art. 35-A da Lei n° 7.098/98, acrescentado pela Lei n° 7.364/2000)

Parágrafo único
Para os efeitos deste regulamento, consideram-se em situação fiscal irregular as mercadorias ou serviços desacompanhados de documentos fiscais exigidos ou acompanhados de documentação fiscal inidônea
.

[...]

Art. 354
É considerado inidôneo, para todos os efeitos fiscais, fazendo prova apenas em favor do fisco, o documento que:
(cf. art. 35-B da Lei n° 7.098/98, acrescentado pela Lei n° 7.364/2000 c/c o § 1° do art. 7° do Convênio SINIEF s/n°, de 15/12/1970, e com o
caput
do art. 89 do Convênio SINIEF 6/89)

I – não seja o regularmente exigido para a respectiva operação ou prestação;

II – não contenha as indicações necessárias à perfeita identificação da operação ou da prestação, ensejando a falta do pagamento do imposto devido na mesma;

III – embora atendendo aos requisitos formais, tenha sido emitido por contribuinte em situação cadastral irregular ou por quem não esteja autorizado a fazê-lo;

IV – já tenha produzido os respectivos efeitos fiscais;

V – tenha sido objeto de adulteração ou falsificação ou contenha qualquer outro vício;

VI – esteja desacompanhado de qualquer outro documento de controle exigido na forma da legislação tributária;

VII – discrimine mercadoria ou serviço que não corresponda ao objeto da operação ou da prestação;

VIII – resulte na consignação de valor, quantidade, qualidade, espécie, origem ou destino diferente nas suas vias;

IX – embora atendendo a todos os requisitos, esteja acobertando mercadoria encontrada na posse de pessoa diversa daquela nele indicada como sua destinatária;

X – tenha sido emitido após expirado o prazo de validade nele consignado;
(cf. inciso X do art. 35-B da Lei n° 7.098/98, acrescentado pela Lei n° 7.867/2002)

XI – seja utilizado fora do prazo de validade que lhe for atribuído pela legislação tributária para o fim específico. [...]
”

Ressalta-se que
, embora a Apelante alegue que os DANFEs continham informações no campo "Dados Adicionais" sobre o local de retirada da mercadoria, tal informação não é suficiente para sanar a irregularidade, uma vez que o documento fiscal deve refletir com exatidão a operação realizada, inclusive quanto ao remetente e local de origem da mercadoria.

A simples menção no campo "Dados Adicionais" não supre a exigência legal de que o documento fiscal contenha todas as indicações necessárias à perfeita identificação da operação.

Isso porque, a indicação correta do remetente e do local de origem da mercadoria é essencial para o controle fiscal e para a verificação da regularidade da operação.

Assim, diante do descumprimento de obrigação acessória pela parte autora/apelante, que implicou no reconhecimento da inidoneidade dos documentos fiscais, mostra-se legítima a lavratura
dos Termos de Apreensão e Depósito (TADs) nº 11262710 e 11262712
.

Do lançamento do ICMS

A Apelante sustenta que a operação estaria acobertada pela imunidade tributária prevista no art. 155, §2º, X, "a", da Constituição Federal.

Sobre o assunto, sabe-se
os produtos destinados à
exportação não incidem ICMS, uma vez que estão acobertados pela isenção prevista no
art.
155, parágrafo 2º, X, “a”, da Constituição Federal e art. 3º, inciso II, da Lei Complementar n.º 87/1996 (Lei Kandir), como cito:

“
Art. 155 da CF/88
. Compete aos Estados e ao Distrito Federal instituir
impostos sobre
:

[...]

II - operações relativas
à circulação de mercadorias
e sobre prestações de serviços de transporte interestadual e intermunicipal e de comunicação, ainda que as operações e as prestações se iniciem no exterior;

[...]

§ 2º O imposto previsto no inciso II atenderá ao seguinte:

[...]

X -
não incidirá
:

a)
sobre operações que destinem mercadorias para o exterior
, nem sobre serviços prestados a destinatários no exterior, assegurada a manutenção e o aproveitamento do montante do imposto cobrado nas operações e prestações anteriores; [...]”.

“
Art. 3º da LC
n.º 87/1996 (Lei Kandir)

O imposto não incide sobre:

[...]

II -
operações e prestações que destinem ao exterior mercadorias, inclusive produtos primários e produtos industrializados semi-elaborados, ou serviços
; [...]”

Por sua vez o artigo 4º, II e §3º, da Lei Estadual n. 7098/1998, que consolidou as
normas referentes ao ICMS no Estado de Mato Grosso, além as isenções, previu as a isenção nas operações anteriores realizadas com o fim específico de
exportação de produtos para o exterior, transcrevo
:

“Art. 4º
O imposto não incide sobre:

[...]

II
- operações e prestações que destinem ao exterior mercadorias, inclusive produtos primários e produtos industrializados semi-elaborados, ou serviços;

§ 3º
Equipara-se às operações de que trata o inciso II do
caput
a saída de mercadoria realizada com o fim específico de exportação para o exterior
, destinada a:

I - empresa comercial exportadora, inclusive
tradings
ou outro estabelecimento da mesma empresa;

II - armazém alfandegado ou entreposto aduaneiro. [...]”.

Portanto, operação de exportação de mercadorias não pode ser alvo de incidência do
Imposto sobre Operações relativas à Circulação de Mercadorias.

No entanto, para o gozo da imunidade tributária, é necessário que a operação esteja devidamente documentada e em conformidade com a legislação tributária.

Isso porque, a imunidade não afasta o dever de cumprimento das obrigações acessórias, conforme estabelece o art. 35, § 1º, da Lei nº 7.098/98:

“Art. 35
[...]

§ 1º A obrigação acessória deve ser cumprida ainda que se refira a operações ou prestações não tributadas ou isentas de imposto.

"§ 1º A obrigação acessória deve ser cumprida ainda que se refira a operações ou prestações não tributadas ou isentas de imposto."

No caso dos autos, conforme mencionado alhures, a operação não estava acobertada por documento fiscal idôneo, hipótese em que não se reconhece imunidade, isenção,
desonerações ou qualquer outro benefício fiscal, conforme prevê o art. 5º, § 4º, da Lei nº 7.098/98, como cito:

“art. 5º, da Lei nº 7.098/98.

[...]

§ 4º Observado o disposto no Parágrafo único do Art. 24 e nos Arts. 35-A e 35-B,
não se reconhecerão isenção
, crédito, redução de base de cálculo, outras desonerações integrais ou parciais, ou qualquer outro benefício fiscal à
operação
ou prestação de serviço irregular ou
que não estiver acobertada por documento fiscal idôneo e regular
."

Ademais, a jurisprudência tem reconhecido que o descumprimento de obrigações acessórias pode acarretar a perda de benefícios fiscais, inclusive imunidades, quando expressamente previsto em lei.

A propósito:

“RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DECLARATÓRIA – IMUNIDADE TRIBUTÁRIA – [...] 2. A alegação de desnecessidade de apresentação da CND, por estar imune à incidência de ICMS, se contrapõe a afirmação da Fazenda Pública de que para fazer jus ao benefício fiscal previsto no artigo 85 do Anexo IV do RICMS indispensável a apresentação da aludida certidão. 3.
Sobre a imunidade tributária, o E. Supremo Tribunal Federal também firmou orientação no sentido de que “A imunidade tributária não autoriza a exoneração de cumprimento das obrigações acessórias
”. (STF, Tribunal Pleno, RE 627051/PE, relator Ministro Dias Toffoli, publicado no Diário da Justiça Eletrônico em 11 de fevereiro de 2015).4. A apreensão da mercadoria quando apresentado documento fiscal inidôneo visa cessar infração material permanente, o que afasta a alegação de ilegalidade do ato. (IRDR 1012269-81.2017.8.11.0000, DES. JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, SEÇÃO DE DIREITO PÚBLICO, Julgado em 19/09/2019, Publicado no DJE 08/10/2019 TJMT)5. Recurso desprovido”
. (TJMT - N.U 1021696-97.2020.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIA EROTIDES KNEIP, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 26/08/2021, Publicado no DJE 26/08/2021)

Portanto, ainda que as mercadorias possam ter sido efetivamente exportadas, a inidoneidade dos documentos fiscais que acompanhavam o transporte impede o reconhecimento da imunidade tributária relativa à operação objeto de autuação.

Da Multa Aplicada

A Apelante alega que a multa aplicada, correspondente a 50% do valor da operação, equivalente a 294% do imposto cobrado, teria caráter confiscatório, em violação ao art. 150, IV, da Constituição Federal.

Pois bem. Sabe-se que no direito tributário, a

multa
punitiva é aplicada quando a autoridade fazendária
constata a existência de infração a legislação tributária, relativa ao descumprimento de obrigação tributária, bem como no caso de
omissão ou fraude do contribuinte.

Em relação à alegada consfiscatoriedade,
o Supremo Tribunal Federal ao julgar o recurso paradigma RE 736090 sob a sistemática de repercussão geral (Tema 863) firmou entendimento no sentido de que,
“até que seja editada lei complementar federal sobre a matéria, a multa tributária qualificada em razão de sonegação, fraude ou conluio
limita-se a 100% (cem por cento) do débito tributário
, podendo ser de até 150% (cento e cinquenta por cento) do débito tributário, caso se verifique a reincidência definida no art. 44, § 1º-A, da Lei nº 9.430/96, incluído pela Lei nº 14.689/23, observando-se, ainda, o disposto no § 1º-C do citado artigo”

A propósito:

"EMENTA Recurso extraordinário. Repercussão geral. Tema nº 863. Direito tributário. Limite das multas qualificadas em razão de sonegação, fraude ou conluio. Necessidade de observância dos princípios do não confisco, da razoabilidade e da proporcionalidade. Limite de 100% (cem por cento) do débito tributário ou, em caso de reincidência, de 150% (cento e cinquenta por cento) do débito tributário. 1. As multas qualificadas em razão de sonegação, fraude ou conluio visam a reprimir comportamentos com elevado grau de reprovabilidade. 2. São razoáveis e proporcionais as limitações para as multas previstas na Lei nº 9.430/96, atualizada pela Lei nº 14.689/23. No caso de sonegação, fraude ou conluio, a multa é de 100% do débito (art. 44, § 1º, inciso VI, da Lei nº 9.430/96, incluído pela Lei nº 14.689/23); ou de 150% do débito, nos casos em que for verificada a reincidência do sujeito passivo (art. 44, § 1º, inciso VII, da Lei nº 9.430/96, incluído pela Lei nº 14.689/23), como legalmente definida (vide § 1º-A do citado artigo). Necessidade de observância do § 1º-C do art. 44 da Lei nº 9.430/96, o qual trata de hipóteses de não aplicação da multa qualificada em razão de sonegação, fraude ou conluio. 3. Fixação da seguinte tese para o Tema nº 863:
“Até que seja editada lei complementar federal sobre a matéria, a multa tributária qualificada em razão de sonegação, fraude ou conluio limita-se a 100% (cem por cento) do débito tributário, podendo ser de até 150% (cento e cinquenta por cento) do débito tributário, caso se verifique a reincidência definida no art. 44, § 1º-A, da Lei nº 9.430/96, incluído pela Lei nº 14.689/23, observando-se, ainda, o disposto no § 1º-C do citado artigo”
. 4. Modulação dos efeitos da decisão, estabelecendo-se que ela passe a produzir efeitos a partir da edição da Lei nº 14.689/23, mantidos os patamares atualmente fixados pelos entes da federação até os limites da tese. Ficam ressalvados desses efeitos (i) as ações judiciais e os processos administrativos pendentes de conclusão até a referida data; (ii) os fatos geradores ocorridos até a referida data em relação aos quais não tenha havido o pagamento de multa abrangida pelo presente tema de repercussão geral
. 5. Recurso extraordinário parcialmente provido.”(
RE 736090, Relator(a): DIAS TOFFOLI, Tribunal Pleno, julgado em 03-10-2024, PROCESSO ELETRÔNICO REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-s/n DIVULG 28-11-2024 PUBLIC 29-11-2024)

No caso dos autos, a multa aplicada nas autuações é de 50% do valor da operação, nos termos do a
rtigo 45, inciso III, alínea a da Lei 7.098/98 (em vigor à época dos fatos), como cito:

“
Art. 45
O descumprimento das obrigações principal e acessórias, instituídas pela legislação do imposto, fica sujeito às seguintes penalidades:

[...]

III - infrações relativas a documentação fiscal na entrega, remessa, transporte, recebimento, estocagem ou depósito de mercadoria ou, ainda, quando couber, na prestação de serviço:

a) entrega, remessa, transporte, recebimento, estocagem ou depósito de mercadoria desacompanhada de documentação fiscal - multa equivalente a 30% (trinta por cento) do valor da operação, aplicável ao contribuinte que tenha promovido a entrega, remessa ou recebimento, estocagem ou depósito da mercadoria; 20% (vinte por cento) do valor da operação, aplicável ao transportador; sendo o transportador o próprio remetente ou destinatário - multa equivalente a 50% (cinqüenta por cento) do valor da operação; [...]”.

Com efeito, uma vez que a multa é superior ao valor do tributo cobrado, resta nítida confiscatoriedade da multa.

Assim, os argumentos analisados neste tópico merecem acolhimento, para que a multa seja
limitada em 100% do valor do tributo lançado por meio dos
TAD ́s 11262710 e 11262712.

Do ônus sucumbencial

Com o julgamento do presente recurso, cada parte saiu em parte vencedora e em parte vencida em relação aos pedidos da inicial, de modo que deve ser aplicado ao caso o artigo 86, do Código de Processo Civil, como cito:

“
Art. 86. Se cada litigante for, em parte, vencedor e vencido, serão proporcionalmente distribuídas entre eles as despesas”.

Ao analisar o quanto foi reduzido de cada autuação e o quantum será mantido, entendo que ambas as partes saíram vencedora e vencidas em proporções semelhantes, de modo que os honorários fixados devem ser distribuídos em 50% para

cada parte.

Em relação ao
quantum,
o §3º do artigo 85 do Código de Processo Civil, prevê os seguintes percentuais:

“Art. 85.
A sentença condenará o vencido a pagar honorários ao advogado do vencedor
.

[...]

§
3º Nas causas em que a Fazenda Pública for parte, a fixação dos honorários observará os critérios estabelecidos nos incisos I a IV do § 2º e os seguintes percentuais
:

I - mínimo de dez e máximo de vinte por cento sobre o valor da condenação ou do proveito econômico obtido até 200 (duzentos) salários-mínimos;

II - mínimo de oito e máximo de dez por cento sobre o valor da condenação ou do proveito econômico obtido acima de 200 (duzentos) salários-mínimos até 2.000 (dois mil) salários-mínimos;

III - mínimo de cinco e máximo de oito por cento sobre o valor da condenação ou do proveito econômico obtido acima de 2.000 (dois mil) salários-mínimos até 20.000 (vinte mil) salários-mínimos;

IV - mínimo de três e máximo de cinco por cento sobre o valor da condenação ou do proveito econômico obtido acima de 20.000 (vinte mil) salários-mínimos até 100.000 (cem mil) salários-mínimos;

V - mínimo de um e máximo de três por cento sobre o valor da condenação ou do proveito econômico obtido acima de 100.000 (cem mil) salários-mínimos.

[...]

§ 5º Quando, conforme o caso, a condenação contra a Fazenda Pública ou o benefício econômico obtido pelo vencedor ou o valor da causa for superior ao valor previsto no inciso I do § 3º, a fixação do percentual de honorários deve observar a faixa inicial e, naquilo que a exceder, a faixa subsequente, e assim sucessivamente. [...]”.

Na hipótese
,
por não ser de alta complexidade a causa, não demandar muitos procedimentos processuais e ter sido analisado em curto período, tenho que os honorários sucumbências devem ser fixados no mínimo legal conforme foi consignado na sentença.

DO DISPOSITIVO

Diante do exposto,
DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso de apelação para reduzir o valor das multas aplicadas, limitando-as ao valor do imposto (ICMS) exigido nos TAD ́s 11262710 e 11262712, mantendo-se os demais termos da autuação fiscal.

Em razão da sucumbência recíproca, redistribuo os ônus sucumbenciais fixados em 10% pelo Juízo
a quo
, na proporção de 50% em favor do Estado de Mato Grosso e 50% para a parte autora/apelante, nos termos do art. 86 c/c art. 85, §§ 2º e 3º, do Código de Processo Civil.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/12/2025